Tribunal: TJDFT
Processo: 0721719-34.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVER DE INFORMAÇÃO. TEMA 938/STJ. SÚMULA 543/STJ. TEMA 971/STJ. CLÁUSULA PENAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantias pagas, multa contratual e indenização por danos morais, no qual se reconheceu a rescisão por culpa exclusiva da promitente vendedora, com restituição integral das parcelas pagas a título de preço, mantida a comissão de corretagem, afastada a cláusula penal em sentido inverso e reconhecida sucumbência recíproca. Os embargantes alegam omissões e contradições quanto à aplicação do Tema 938/STJ e do art. 35-A da Lei 4.591/64, à interpretação da Súmula 543/STJ, ao alcance do Tema 971/STJ e à incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC, requerendo efeitos infringentes ou prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro matérias em debate: (i) definir se houve omissão quanto ao exame da alegada violação ao dever de informação e ao art. 35-A da Lei 4.591/64, à luz do Tema 938/STJ; (ii) estabelecer se há contradição na aplicação da Súmula 543/STJ ao excluir a devolução da comissão de corretagem; (iii) determinar se o acórdão foi omisso quanto ao alcance do Tema 971/STJ acerca da cláusula penal em sentido inverso; e (iv) verificar se houve omissão na aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC quanto à sucumbência mínima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão examina expressamente a controvérsia relativa à comissão de corretagem e conclui que não há nulidade automática do repasse, pois não se demonstra violação concreta e qualificada ao dever de informação apta a invalidar a cláusula contratual, nos termos do Tema 938/STJ.
4. O julgado enfrenta a alegação de ausência de identificação do beneficiário da corretagem e do número de inscrição no CRECI, registrando que o contrato contém menção expressa à taxa e aos valores, o que gera presunção relativa de ciência e anuência dos contratantes.
5. Não há contradição na aplicação da Súmula 543/STJ, pois o acórdão distingue parcelas do preço, cuja restituição é integral diante da culpa exclusiva da vendedora, da comissão de corretagem, verba autônoma de natureza remuneratória, não maculada por vício informacional no caso concreto.
6. O acórdão esclarece que o Tema 971/STJ não autoriza aplicação automática da cláusula penal em sentido inverso, permitindo sua utilização como parâmetro indenizatório mediante arbitramento judicial e observância da proporcionalidade.
7. O julgado conclui que a restituição integral das parcelas pagas recompõe o status quo ante econômico e que não há demonstração de prejuízo adicional a justificar cumulação com penalidade contratual de 15% (quinze por cento).
8. A decisão mantém a sucumbência recíproca porque foram acolhidos os pedidos de rescisão e restituição das parcelas do preço, mas rejeitados os pedidos de multa contratual, devolução da corretagem e danos morais, afastando, com fundamentação suficiente, a incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC.
9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem obrigam o julgador a se manifestar sobre todos os dispositivos invocados, bastando fundamentação clara e suficiente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a controvérsia relativa ao dever de informação e conclui, de forma fundamentada, pela inexistência de vício apto a invalidar o repasse da comissão de corretagem, à luz do Tema 938/STJ.
2. A restituição integral das parcelas pagas prevista na Súmula 543/STJ não abrange automaticamente a comissão de corretagem, quando esta constitui verba autônoma não viciada.
3. O Tema 971/STJ não autoriza aplicação automática da cláusula penal em sentido inverso, exigindo análise concreta e proporcional do prejuízo. 4. Não se configura sucumbência mínima quando pedidos autônomos e economicamente relevantes são rejeitados, legitimando a sucumbência recíproca nos termos do art. 86 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 86, parágrafo único; Lei 4.591/64, art. 35-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 938; STJ, Tema 971; STJ, Súmula 543.